Tribunal: STF
Processo: HC 134108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.



    2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie.



    4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 



    5. Ordem denegada.